Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO COMO REQUISITO PARA QUESTIONAR A QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de compensação, como meio de extinção da obrigação, bem como avaliar os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora.
2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. O interesse recursal pertinente à agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. A utilidade revela-se com a possibilidade de obter-se, por meio do recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil.
4. A questão relativa à suposta bitributação não foi devidamente suscitada pela recorrente por meio da impugnação ao cumprimento da sentença. Por essa razão, não foi examinada pela decisão ora impugnada. Logo, não pode ser admitida a submissão do tema referido a este Egrégio Tribunal de Justiça diante da indicada ausência de pressuposto recursal intrínseco.
5. A compensação pode consistir em modo de extinção da obrigação, desde que as partes sejam ao mesmo tempo credoras e devedoras uma das outras, nos moldes do art. 368, e seguintes, do Código Civil.
6. No presente caso a recorrente alega que é credora do Distrito Federal, que não integra a relação jurídica processual. Basta observar que a relação jurídica originária fora constituída por meio do ajuizamento de ação civil pública, pelo Ministério Público. 6.1. Portanto, a ausência de confusão entre credor e devedor é notória, situação que afasta a eventual possibilidade de compensação. Convém lembrar, ademais, da regra prevista no art. 13, caput, da LACP, aplicado ao presente caso em caráter subsidiário.
7. A recorrente não ofereceu memória de cálculo com indicação expressa do valor do aludido débito, o que se afigura indispensável para possibilitar o questionamento a respeito do excesso na quantificação da obrigação. Por essa razão, a impugnação ao cumprimento da sentença foi corretamente rejeitada liminarmente, pelo Juízo singular, por força do art. 525, § 4o, do CPC.
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.